Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. COAGULOPATIA HEREDITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA E FALHA NO ATENDIMENTO. DISPENSAÇAO DO MEDICAMENTO. AGRESSÃO VERBAL. NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de condutas comissivas quanto nos casos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

2. A controvérsia instalou-se na adequação do procedimento e atendimento à genitora de paciente hemofílico, no momento da dispensação do medicamento na farmácia da rede pública de saúde. Contudo, do conjunto probatório dos autos, não restou demonstrado que o Distrito Federal se negou a prestar atendimento médico respeitoso e de qualidade, ou, ainda, que a apelante tenha obedecido devidamente o procedimento de agendamento para receber os fármacos prescritos e do qual tinha plena ciência da necessidade de observação. Logo, ao que consta, foram cumpridas as diretrizes e premissas constitucionais acerca do direito à saúde e ao atendimento médico próprio e adequado, consoante disposição dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, além da Lei de Organização do Distrito Federal.

3. Apelação conhecida e não provida.